Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS. MULTAS POR CONDUTA ANTISSOCIAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante a natureza de ação, os embargos à execução constituem o meio pelo qual o executado impugna a relação jurídica material consubstanciada no título ou a validade da relação atinente ao processo de execução. A doutrina leciona que “nessa via, permite-se ao executado apenas se defender da relação que o vincula ao processo de execução ou da pretensão do exequente à satisfação do crédito (Donizetti, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018).
2. No caso, a embargante requer seja reconhecida como legítima proprietária do imóvel em sede de embargos à execução, ou seja, por vias transversas.
3. O art. 1.337 do Código Civil autoriza a aplicação de multa por conduta antissocial, assim como a convenção do condomínio apelado. Já as atas de assembleia juntadas reconhecem as condutas indevidas praticadas pela unidade n. 101, confirmando a regularidade das multas aplicadas.
3.1. Na espécie, descabido reconhecer eventual irregularidade nas assembleias condominiais em sede de embargos à execução, demanda de cognição restrita à validade/legalidade do título executivo.
4. Apelação conhecida e não provida.